Tribunal: TJSP
Processo: 2008061-15.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Propositura contra acórdão proferido em agravo de instrumento. A decisão de mérito transitada em julgado – e não mais a sentença de mérito, como ocorria no CPC/1973 – pode ser rescindida nas hipóteses descritas pelo artigo 966 do CPC/2015. Decisão alvo da rescisória, contudo, que não pode ser classificada como decisão de mérito, porquanto se limitou ao não conhecimento do

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Propositura contra acórdão proferido em agravo de instrumento. A decisão de mérito transitada em julgado – e não mais a sentença de mérito, como ocorria no CPC/1973 – pode ser rescindida nas hipóteses descritas pelo artigo 966 do CPC/2015. Decisão alvo da rescisória, contudo, que não pode ser classificada como decisão de mérito, porquanto se limitou ao não conhecimento do agravo de instrumento por se tratar de matéria processual já preclusa. Indeferimento da inicial e extinção da ação rescisória, nos termos do artigo 485, I e VI do Código de Processo Civil de 2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2008061-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são autores TERUJI
NAKAMURA e KÔ NAKAMURA, é réu FARDIZ S/A EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram extinta a ação rescisória.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
EURICO (Presidente), L. G. COSTA WAGNER, GOMES VARJÃO, CRISTINA
ZUCCHI, SOARES LEVADA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2008061-15.2020.8.26.0000
2
Ação Rescisória no 2008061-15.2020.8.26.0000 – São Paulo
Autores: Teruji Nakamura e Kô Nakamura
Ré: Fardiz S/A Empreendimentos e Participações
TJSP 17a Grupo de Câmaras de Direito Privado
(Voto no 42219)
AÇÃO RESCISÓRIA Propositura contra
acórdão
proferido
em
agravo
de
instrumento. A decisão de mérito transitada
em julgado
e não mais a sentença de
mérito, como ocorria no CPC/1973 pode
ser rescindida nas hipóteses descritas pelo
artigo 966 do CPC/2015. Decisão alvo da
rescisória, contudo, que não pode ser
classificada
como
decisão
de
mérito,
porquanto se limitou ao não conhecimento
do agravo de instrumento por se tratar de
matéria
processual
já
preclusa.
Indeferimento da inicial e extinção da ação
rescisória, nos termos do artigo 485, I e VI
do Código de Processo Civil de 2015.
Ação rescisória extinta.
Trata-se de ação rescisória (fls. 01/06) ajuizada
por Teruji Nakamura e Kô Nakamura, com fundamento no artigo 966
do Código de Processo Civil/2015, contra o v. acórdão da Egrégia 34a
Câmara de Direito Privado, nos autos do agravo de instrumento no
2090305-35.2019.8.26.0000, em que não se conheceu do recurso, uma
vez que a pretensão se encontrava preclusa.
Em síntese, sustentam que a decisão colegiada
não se atentou ao despacho de fls. 629 onde restou determinada a
perícia grafotécnica, inclusive com a fixação de honorários periciais.
Argumentam que a probabilidade do direito e o perigo do dano estão
presentes, merecendo a antecipação da tutela. Afirmam que, caso
persista a decisão do acórdão rescindendo e o imóvel for à praça não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2008061-15.2020.8.26.0000
3
haverá como reverter o status quo anterior. Requer sejam-lhes
concedidos os benefícios da justiça gratuita. Postulam a concessão da
antecipação da tutela para suspensão da execução e deferimento da
perícia grafotécnica. Postulam o provimento do recurso.
É o que havia para relatar.
Inicialmente, restam concedidos os benefícios
da justiça gratuita aos autores, nesta fase, deve ser admitida nos termos
do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil/2015, isto é, apenas para
viabilizar o processamento e a análise desta ação rescisória, de modo a
evitar eventuais alegações de cerceamento de defesa.
No mérito, o acórdão, cuja ação rescisória
pretende rescindir, não conheceu do recurso de agravo de instrumento:
Ação de despejo c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença. O
recurso deveria ter sido interposto contra a primeira decisão que
causou o suposto gravame. Não tendo as partes, no momento oportuno,
manifestado o seu inconformismo, operou-se a preclusão, uma vez que
o pedido de reconsideração não suspende o prazo peremptório previsto
em lei. Recurso não conhecido. Agravo de Instrumento no
2090305-35.2019.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Varjão, 34a Câmara de
Direito Privado, j. 05.06.2019, v.u).
Primeiramente, há necessidade de se esclarecer
que a ação rescisória foi intentada na vigência do atual Código de
Processo Civil de 2015, daí porque suas condições de admissibilidade
devem ser analisadas sob a nova sistemática introduzida pelos artigos
966 e seguintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2008061-15.2020.8.26.0000
4
Atualmente, a decisão de mérito transitada em
julgado e não mais a sentença de mérito, como ocorria no Código de
Processo Civil/1973 pode ser rescindida nas hipóteses descritas pelo
artigo 966 do Código de Processo Civil/2015.
Porém, a decisão ora atacada, alvo da
rescisória, não pode ser classificada como decisão de mérito, porquanto
se limitou a não conhecer questão incidente, uma vez preclusa a
matéria, relacionada à despejo c.c. cobrança, em cumprimento de
sentença.
Neste Tribunal de Justiça já existem decisões
proferidas na vigência do Novo Código de Processo Civil, a respeito do
não cabimento de ação rescisória em face de decisões que não estão
relacionadas ao mérito. Exemplo: (...) Ação Rescisória. Insurgência
contra decisão interlocutória. Descabimento. Inobservância do art. 966
do CPC, que restringe o cabimento da ação rescisória à decisão de
mérito, transitada em julgada. Carência de ação por ausência de
interesse de agir. Indeferimento da petição inicial e extinção do
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código
de Processo Civil. (...) (Ação rescisória n.o 2014932-66.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Álvaro Passos, 1o Grupo de Direito Privado, j. 23/05/2017,
v.u.).
Outro não é o posicionamento da doutrina
sobre o tema: (...) Não é qualquer decisão transitada em julgado que
enseja a ação rescisória, mas somente aquela de mérito, capaz de ser
acobertada pela autoridade da coisa julgada. (...) (Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 11a edição, 2010, Editora RT, pág. 808).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2008061-15.2020.8.26.0000
5
O artigo 966 do novo diploma processual faz
referência expressa à decisão de mérito, como aquela que pode ser
rescindida, e assim deve-se ter como tal aquela que propriamente tenha
adentrado ao mérito, como por exemplo, pronunciando-se sobre a
prescrição ou a decadência.
Ou seja, as decisões interlocutórias, para
consistirem alvo de rescisória, devem conter pronunciamento específico
sobre o mérito, o que está ausente na decisão que deu origem ao agravo
de instrumento, que sequer conheceu do recurso. Não houve
pronunciamento judicial de mérito, mas apenas não conhecimento
recursal sobre matéria incidental preclusa.
Importante ressaltar que a presente declaração
não caracteriza contradição deste Relator em relação ao voto anterior,
relacionados ao ajuizamento de ação rescisória em face de acórdão
proferido em sede de agravo de instrumento. A adoção deste
posicionamento por parte deste Relator não indica conflito em relação à
sua decisão anterior, mesmo porque o direito exige atualização, com
evolução e aprimoramento dos julgados, a partir das recentes
orientações e modificações legislativas. Além do mais, retrata meu
posicionamento proferido no feito no 2166677-30.2016.8.26.0000.
Posto isto, indefere-se a inicial e julga-se
extinta a ação rescisória, nos termos do artigo 485, I e VI do Código de
Processo Civil/2015. Custas a cargo dos autores, observando-se, porém,
a justiça gratuita ora concedida. Deixa-se de fixar honorários
advocatícios em favor da parte contrária, na medida em que não a ré
não integrou à lide.
Mario A. Silveira
Relator